Tribunal: STF
Processo: RE 1557910
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. ICMS. Antecipação sem substituição tributária. Exigência de lei em sentido estrito. Omissão. Especificidades da norma. Embargos de declaração acolhidos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se manteve o não provimento de recurso extraordinário que versava sobre a antecipação de ICMS sem substituição tributária.

    2. O embargante alega a existência de omissão acerca da análise de distinção existente na legislação discutida nos autos e aquela que foi objeto de debates no julgamento do leading case do Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) analisar a conformidade dos dispositivos da norma discutida considerada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal referente à correta aplicação do Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    4. O acórdão recorrido foi omisso quanto a especificidades da Lei distrital nº 1.254, de 1996, em relação à norma discutida quando do julgamento do leading case do Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral

    5. No caso concreto analisado no julgamento do Tema RG nº 456, foi considerada indevida a delegação genérica, a norma infralegal, do aspecto temporal da hipótese de incidência, no regime de antecipação tributária sem substituição.

    6. A cobrança realizada nos autos, fundada em lei em sentido estrito que trata do aspecto temporal da hipótese de incidência em caso de antecipação da cobrança do tributo sem substituição tributária, está em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 456.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 598.677/RS, Tema RG nº 456, Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/03/2021; RE nº 614.485 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/06/2022; Rcl nº 87.210-ED/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/12/2025; Rcl nº 72.637-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024.